Tribunal: TJES
Processo: 0000172-56.2024.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000172-56.2024.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JHONATHAN DIAS VICTORIO
APELADO: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outros
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000172-56.2024.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: JHONATHAN DIAS VICTORIO

APELADO: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ART. 157, §2º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL. DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CULPABILIDADE E ANTECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA Nº 231/STJ. REGIME INICIAL MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por Jhonathan Dias Victorio contra sentença que o condenou a 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 13 dias-multa, pela prática de roubo majorado (art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal).

Defesa pleiteia:
(i) redução da pena-base para o mínimo legal;
(ii) aumento no patamar de redução da pena pela atenuante da confissão espontânea, com fixação da pena abaixo do mínimo legal;
(iii) alteração do regime prisional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões centrais são:
(i) se a pena-base fixada acima do mínimo legal está devidamente fundamentada;
(ii) se a atenuante da confissão espontânea pode reduzir a pena aquém do mínimo legal;
(iii) se há elementos para alterar o regime inicial de cumprimento da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. Fixação da pena-base acima do mínimo legal

A pena-base foi fixada em 4 anos e 6 meses de reclusão, em razão da valoração negativa da culpabilidade e dos antecedentes do réu, conforme fundamentado pelo juízo de primeiro grau com base nos artigos 59 e 68 do Código Penal.

A jurisprudência pátria é pacífica ao reconhecer que a fixação da pena-base acima do mínimo legal exige fundamentação idônea, devendo o magistrado se pautar em elementos concretos extraídos dos autos.

A existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis impede a fixação da pena-base no mínimo legal, como decidido no julgado:
TJES; APCr 0031152-98.2019.8.08.0035; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Adalto Dias Tristão; Julg. 19/10/2022; DJES 24/10/2022.

2. Atenuante da confissão espontânea

A defesa busca o aumento do patamar de redução da pena em razão do reconhecimento da confissão espontânea.

A aplicação da Súmula nº 231 do STJ impede que a redução da pena em virtude de atenuantes ultrapasse o limite mínimo previsto em lei. Assim, não é possível fixar a pena abaixo do mínimo legal, ainda que reconhecida a confissão espontânea.

3. Regime inicial de cumprimento de pena

A manutenção da pena corpórea e a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis justificam a imposição do regime inicial semiaberto, em conformidade com o artigo 33, §2º, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A fixação da pena-base acima do mínimo legal é válida quando fundamentada em circunstâncias judiciais desfavoráveis, observando os artigos 59 e 68 do Código Penal.

A atenuante da confissão espontânea não permite a fixação da pena abaixo do mínimo legal, conforme Súmula nº 231 do STJ.

A manutenção do regime inicial semiaberto é compatível com a pena fixada e as circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Dispositivos relevantes citados
:

Código Penal, arts. 59, 68 e 157, §2º, inciso II;

Código de Processo Penal, art. 593, inciso III;

Súmula nº 231/STJ;

TJES; APCr 0031152-98.2019.8.08.0035; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Adalto Dias Tristão; Julg. 19/10/2022; DJES 24/10/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, NEGAR provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000172-56.2024.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: JHONATHAN DIAS VICTORIO

APELADO: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
JHONATHAN DIAS VICTORIO
, por irresignado com a sentença que o condenou nas sanções do artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, à pena definitiva de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa.

Em suas razões recursais, a defesa requer a redução da sua pena-base para o mínimo legal. Busca ainda o aumento no patamar de redução da pena referente ao reconhecimento da confissão espontânea para que seja a reprimenda fixada em patamar abaixo do mínimo legal, com a consequente alteração do regime de cumprimento de pena.

O ilustre representante do Ministério Público em suas contrarrazões, manifesta-se pelo improvimento do recurso.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pelo improvimento do recurso defensivo.

Percebe-se nos autos que o ilustre magistrada sentenciante, atendendo aos parâmetros estabelecidos nos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal, passou a dosar a reprimenda penal fixando a pena-base do réu em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão em relação ao crime de roubo qualificado, justificando o acréscimo da referida sanção ante a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, a saber, a
culpabilidade
e os
antecedentes
do réu.

Desta feita, tenho que não procedem os argumentos defensivos, pois o que se verifica de forma clara, é que o magistrado sentenciante se utilizou de um critério subjetivo para valorar as citadas circunstâncias judiciais dentro dos limites permitidos pela legislação.

Diante destas considerações, é induvidoso que a pena deve guardar direta relação com a gravidade do delito e a personalidade do agente, e no caso concreto, entendo que o ilustre magistrado sentenciante - dentro da fundamentação contida em sua sentença - foi coerente ao estipular a pena-base, até porque, a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, impede a fixação da pena-base em seu patamar mínimo, ou ainda, a sua fixação em patamar inferior.

Neste sentido:

3. Ao aplicar a pena-base, o juízo a quo agiu com propriedade, prolatando sentença em plena harmonia com os ditames legais que regem os temas discutidos nesta ação penal e analisou corretamente as circunstâncias judiciais descritas no artigo 59 do Código Penal, fundamentando-as, bem como o artigo 68 do mesmo CODEX, aplicando pena suficiente e necessária à reprovação do delito praticado pelos apelantes. A aplicação da pena-base no mínimo legal só é possível quando todas as circunstâncias judiciais são favoráveis ao réu, o que não ocorreu na questão em debate. 4. A ilustre defesa não apresenta elementos hábeis a apontar a alegada desproporcionalidade, apenas afirmando a sua existência. Sendo a pena máxima de multa fixada pelo artigo 49, caput, do Código Penal, em 360 (trezentos e sessenta) dias-multa, não se vislumbra a alegada irregularidade. 5. Quanto ao pleito de detração da pena provisoriamente cumprida, vislumbra-se dos autos que a subtração da pena não conduz à alteração do regime inicial de cumprimento de pena dos recorrentes, à luz do § 2º, do artigo 387, do Código Penal. 6. No que diz respeito ao pedido da defesa de isenção de custas processuais, entendo que este poderá ser examinado pelo juízo da execução criminal, tendo em vista que é naquela etapa processual que se deve analisar a real situação financeira do reeducando, diante da possibilidade de alteração deste quadro após a data do trânsito em julgado da condenação, havendo inclusive a possibilidade de parcelamento dos pagamentos das custas processuais e da multa atinente ao tipo penal. 7. Apelo improvido. (TJES; APCr 0031152-98.2019.8.08.0035; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Adalto Dias Tristão; Julg. 19/10/2022; DJES 24/10/2022)”.

Por fim, busca a defesa o aumento no patamar de redução da pena referente ao reconhecimento da confissão espontânea para que seja a reprimenda fixada em patamar abaixo do mínimo legal, com a consequente alteração do regime de cumprimento de pena.

De plano, rechaço o pleito defensivo com base no entendimento da Súmula nº 231, do Superior Tribunal de Justiça.

Mantida inalterada a pena corpórea, descabida a alteração do regime prisional imposto.

Diante de todo o exposto, e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter intacta a sentença objurgada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)